Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-82.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028645-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCINETE C. DA SILVA - ME - CNPJ: 07.995.276/0001-04 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PORTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO E CONTINUIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS, MESMO SEM UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária de Restabelecimento de Serviços de Linha Telefônica e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC). Julgou procedente a Reconvenção para imputar à autora/reconvinda o pagamento de R$1.175,29, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, mais despesas processuais e verba honorária de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz que o juízo proferiu a sentença sem oportunizar a produção de provas, uma vez que não houve o saneamento do processo, e, por isso sustenta que houve decisão surpresa.

Diz que tem uma linha telefônica da apelada há mais de vinte anos e que decidiu fazer a portabilidade para a Vivo, tendo esta informado que precisaria pagar a fatura de setembro de 2016 (R$477,37), o que foi feito.

Alega, no entanto, que o procedimento não se concretizou, pois constava três contas em aberto (setembro, outubro e novembro de 2016), cobranças que são indevidas pois parou de utilizar os serviços em setembro de 2016.

Informa que lhe foi cobrada também uma multa de R$500,00 em decorrência do cancelamento da linha.

Ressalta que em 9-11-2016 solicitou o desligamento da linha pela segunda vez.

Narra que em novembro de 2016 descobriu que havia um outro número vinculado a ela (65-99269-9487), sem que tenha feito essa contratação, e que estava com débito pendente de R$477,37.

Acrescenta que as faturas continuaram a ser enviadas e que em 11-1-2017 ocorreu a suspensão dos serviços.

Sustenta que sofreu danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas (ID n. 138528105).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que possui a linha telefônica (66) 9224-7327 há mais de vinte anos e que, em 6-9-2016, requereu a portabilidade para a Vivo, e a apelada exigiu o pagamento da fatura de setembro de 2016 (R$477,37), o que ela procedeu. Diz que, no entanto, posteriormente a apelada informou a existência de débito de três contas (setembro, outubro e novembro), as quais considera indevidas, pois os serviços deixaram de ser utilizados a partir de setembro de 2016. Em 9-11-2016, relata ter solicitado pela segunda vez o cancelamento da linha, tendo descoberto nesse mês outro número de telefone em seu nome (65-99269-9487), o qual não contratou. E mais, que em 11-1-2017, os serviços foram suspensos.

Consta que a apelante requereu a portabilidade em 6-9-2016 (ID n. 138530692), no entanto nas faturas de ID n. 138530693 constam débito relativos aos meses de setembro, outubro e novembro, com especificação dos serviços utilizados.

Apesar de a apelante aparentemente comprovar o pagamento da fatura de setembro de 2016 e, inclusive, haver dúvida se ela se refere a agosto, é fato que ela continuou utilizando os serviços da apelada, o que gerou as contas dos meses de outubro e novembro (ID n. 138528067 – págs. 10/11).

Verifica-se que, como a contratação do plano se deu em 4-3-2015, constando expressamente a cláusula de fidelização de 24 meses, de maneira que só poderia cancelá-lo em 4-3-2017, como o fez em setembro e novembro de 2016, incide a respectiva multa.

Quanto à existência de outro número vinculado à conta da apelante, nota-se que houve a contratação de ambas as linhas telefônicas em 4-3-2015, como se observa no ID n. 138528068 – pág. 3. As faturas de ID n. 138528070 – págs. 1/66) mostram que foram prestados serviços a ambos os números, não sendo pertinente a tese de que não houve contratação do segundo número (65- 99269-9487).

É importante registrar que a apelante não aponta nenhum vício de vontade na assinatura de tal contrato, nem mesmo nega que a assinatura seja sua, de modo que pode-se concluir pela sua validade.

Aliás, nesse aspecto, é bom esclarecer que, não obstante tenha sinalizado a intenção de prova pericial, nada especificou a esse respeito, nem mesmo a que documento se refereria, deixando, portanto, de justificar sua realização.

No tocante à multa por fidelização, com a contratação feita em 4-3-2015 e a suspensão da conta em janeiro de 2017, como afirmado pela apelante, a respectiva cobrança é devida.

Assim, não obstante esteja configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma mínima, o direito do autor, mesmo a inversão do ônus da prova tendo sido deferida.

Como visto, não comprovou de forma convincente suas alegações, sendo que a apelada demonstrou a realização do contrato e a prestação de serviços, ambos para os dois números de telefone em questão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial
. Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022